Tribunal: STF
Processo: HC 96949
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE DESACATO (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). AGENTE CIVIL. VÍTIMA MILITAR. LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. É excepcional a competência da Justiça castrense para o julgamento de civis, em tempo de paz. A tipificação da conduta de agente civil como crime militar está a depender do “intuito de atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado” (Conflito de Competência 7.040, da relatoria do ministro Carlos Velloso). 



    2. Na concreta situação dos autos, a conduta protagonizada pela paciente configura, em tese, infração penal militar. Para além da consideração de que os fatos se deram em prejuízo da “ordem administrativa militar” (alínea “a” do inciso III do art. 9º do CPM), as provas encartadas nos autos revelam que as agressões praticadas pela acusada, em local sujeito à administração militar, tiveram como alvo militar da ativa que se encontrava no pleno exercício de suas funções. Tudo a preencher os requisitos descritos na alínea “b” do inciso III do art. 9º do Código Penal Militar. Demonstrado, portanto, o ingrediente psicológico ou subjetivo de aversão ou propósito anticastrense, sem o qual não é possível atrair a competência da Justiça Militar. 



    3. Ordem denegada.